Tribunal: TJMT
Processo: 1028909-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028909-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos, Comissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SAULO BASSI VENDRAMIN - CNPJ: 36.521.285/0001-53 (AGRAVANTE), SEVERINO REZENDE DA SILVA - CPF: 000.948.051-05 (AGRAVADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO EM SITUAÇÕES COM ELEMENTOS IDÔNEOS. MATÉRIA DEMANDANTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em saber se as matérias suscitadas pelo agravante poderiam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória no âmbito da exceção de
pré
-executividade
e determinar se o título executivo é válido, considerando a falta de duas assinaturas de testemunhas e a possibilidade de sua mitigação ante a existência de elementos idôneos.

III.
Razões de decidir

1
. A jurisprudência admite mitigação da exigência formal de assinatura de duas testemunhas em contrato particular quando outros elementos idôneos comprovam sua eficácia executiva.

2
. A análise de questões relacionadas à inexistência de prova da prestação de serviços demanda dilação probatória, sendo, portanto, incabíveis na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

3
. Ausência de demonstração pelo agravante de elementos suficientes para infirmar a validade do título executivo extrajudicial.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A exigência formal de assinatura de duas testemunhas em título executivo extrajudicial pode ser mitigada quando há elementos idôneos que comprovam sua validade.

2. Questões que demandam dilação probatória são inviáveis de análise em sede de exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 784, III; 803, I; 917.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.361.623/SP; TJ-SP, AI 20584578820238260000; TJSC, Apelação 5018705-05.2020.8.24.0005; STJ,
AgInt
no REsp 1960444/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAULO BASSI VENDRAMIN LTDA
, representado por
SAULO BASSI VENDRAMIN
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movido por
SEVERINO REZENDE DA SILVA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

O agravante sustenta, em síntese, que o contrato objeto da execução não atende aos requisitos legais de um título executivo extrajudicial, visto que não foi assinado por duas testemunhas, conforme exige o art. 784, inciso III, do CPC.

Alega que os valores cobrados são estimados e não possuem comprovação da efetiva prestação do serviço por parte do agravado.

Afirma ser cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir matérias de ordem pública, como a ausência de condições da ação, que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, sem necessidade de dilação probatória.

Assevera
que a execução deve ser declarada nula pela ausência de título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a inaplicabilidade da multa prevista no item “a” da Cláusula 4ª do contrato, argumentando que o agravado não demonstrou que o agravante deu causa à rescisão contratual.

Com essas considerações, requer a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de suspender a execução, em razão do risco iminente de dano irreparável.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 245275677).

A liminar foi indeferida (ID
246198150
).

A Agravante interpôs Agravo Regimental contra a decisão que indeferiu a liminar (ID
251758162
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
250155179
, o Agravado
pugnou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

SAULO BASSI VENDRAMIN LTDA
interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, proposta por
SEVERINO REZENDE DA SILVA
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada sob o seguinte fundamento (ID
245228160
):

“
(...
)
A exceção de
pré
-executividade se constitui em modalidade de defesa a fim de arguir ausência de pressuposto processual ou condição da Ação de Execução, ou seja, matérias exclusivamente de ordem pública, pronunciáveis de ofício pelo Juiz.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"a exceção de
pré
-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de exequibilidade do título, e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída."

E mais:
"Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. (
...)
(
excertos
extraídos)(
REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
20/05/2021).
”

Extrai-se da exceção de
pré
-executividade oposta que o seu teor rebate a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor, bem como - de forma genérica - os requisitos inerentes à constituição do título executivo que se propõe à execução.

A propósito, sequer a alegação de assinatura de contrato sem 02 testemunhas deve ser analisada na medida em que consta aposição da pessoa de Abel
Ballarte
Romero num deles (ID 110317262), inobstante o vasto acervo documental inserido com a petição de ingresso - que permite enxergar a relação jurídica negocial vivenciada.

Ademais, é cediço que questões que envolvam dilação probatória ampla não cabem na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Isto posto, ante a ausência de matérias cognoscíveis de ofício,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade, mantendo
incólume
a presente Execução Extrajudicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pelo exequente.
(...)”

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Sem delongas, não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, concluo que o presente recurso não prospera.

De proêmio, considerando que
o
agravad
o
já apresentou sua contraminuta e que a demanda contém os documentos necessários para comprovar as alegações da parte agravante, julgo prejudicado o agravo regimental interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Destaca-se que a exceção de
pré
-executividade é um meio de defesa incidental por meio do qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia garantia do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que comprometem a validade do processo ou do título, requerendo sua regularização ou a extinção do feito.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

No caso em tela, o agravante alega que o título executivo apresentado pelo exequente não atende aos requisitos previstos no art. 784, inciso III, do CPC, em razão de não conter a assinatura de duas testemunhas.

Entretanto
, observa-se que, no “
contrato particular de prestação de serviços de intermediação comercial
”, há a assinatura de uma testemunha, com firma reconhecida em cartório
pelo agravado
(ID 110317262, na origem).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de assinatura de duas testemunhas em documento particular pode ser relativizada quando outros elementos idôneos estão presentes. No caso em questão, tais elementos tornam o título executivo exigível.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DERIVADA DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
MAS NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO SUPERADA PELOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS E PELA PRÓPRIA ASSINATURA DO DEVEDOR COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20584578820238260000 São José do Rio Preto, Relator: César
Zalaf
, Data de Julgamento: 26/04/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA POR UMA ÚNICA TESTEMUNHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ALMEJADA A REFORMA DA SENTENÇA. DEMANDA INSTRUÍDA COM "CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA"
COM ASSINATURA DE UMA TESTEMUNHA. INSTRUMENTO QUE, EMBORA NÃO CONTE COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, CONTÉM FIRMA DO DEVEDOR, GARANTIDORES E DE UMA TESTEMUNHA DEVIDAMENTE RECONHECIDAS EM CARTÓRIO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DOS CONTRATOS DEMONSTRADOS POR MEIO IDÔNEO.

CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO QUE PODE SER MITIGADA, EXCEPCIONAL E PRINCIPALMENTE QUANDO NÃO NEGADO O DÉBITO OU LEVANTADA EVENTUAL FALSIDADE DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ
. "
Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto
do autos
, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.361.623/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15-4-2019). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, Apelação n. 5018705-05.2020.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 14-02-2023).

Ademais, quanto à alegação de que os valores exigidos são baseados em estimativas unilaterais e não correspondem à efetiva prestação do serviço, verifica-se que essas questões configuram matérias de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução.

Isso se deve ao fato de que a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, além de outras matérias correlatas, estão previstas no art. 917 do CPC, o qual disciplina as matérias passíveis de serem alegadas nos embargos à execução e que demandam dilação probatória.

A propósito:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.
No caso, as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados decorrentes do inadimplemento contratual,
dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.
”
(TJ-MT 10049066720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (
g.n
)

No caso em exame, embora o agravante questione a suposta ausência de comprovação da prestação do serviço, não anexou à demanda nenhum documento que corrobore
com
suas afirmações. Por outro lado, a execução está fundamentada no contrato celebrado entre as partes e em documentos que comprovam o direito do exequente de receber os valores pactuados pela prestação do serviço.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma exceção de
pré
-executividade seja tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Assim, as teses apresentadas pelo agravante tornam imprescindível a produção de provas, o que é incabível no procedimento originário.

Sobre a matéria, segue entendimento da Corte Cidadã:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória.

Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022 – destaquei)

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pela parte recorrente merecem dilação probatória.

Deste modo, tenho que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAULO BASSI VENDRAMIN LTDA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025